Tribunal: TCU
Processo: 011.837/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6572/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.837/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Lopes Camelo (XXX.721.606-XX); Ana Elizabeth de Freitas Braga (XXX.441.923-XX); Ana Maria de Oliveira Licursi (XXX.306.591-XX); Antonio Francisco de Almeida Filho (XXX.016.951-XX); Claudia Araujo de Almeida (XXX.667.621-XX); Dacio Garcia Silva (XXX.249.421-XX); Estendeslau Cruz de Sousa (XXX.441.513-XX); Jose Maria Aguiar de Castro (XXX.761.501-XX); Nubia de Holanda Cavalcante (XXX.814.581-XX); Suely Mara Vaz Guimaraes de Araujo (XXX.097.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.